Tribunal: TJMT
Processo: 1025697-23.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025697-23.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), GLAUBER CAMILO VIANA MORAIS (AGRAVANTE), GLAUBER CAMILO VIANA MORAIS - CPF: 024.903.001-21 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FURTOS QUALIFICADOS E NOTURNOS – PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL E AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO – DOSIMETRIA DA PENA CORRETA – INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL A SER CORRIGIDO – CONTRARRAZÕES MINISTERIAIS – ARESTO DO TJGO – INCOMPATIBILIDADE DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO E FURTO QUALIFICADO [TEMA REPETITIVO DO STJ 1.087] - MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL - CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR - DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA NÃO AUTORIZADA - JULGADOS DO STJ, TJMT E TJDFT - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme bem pontuado pelo órgão do Ministério Público, “
a pena base foi mantida em grau de recurso
” e não há menção a furto qualificado (ID 188200180 – fls. 123).

Se a dosimetria da pena realizada pelo Juízo Singular se mostra correta, inexiste erro material a ser corrigido (TJGO, AGEXPEN no 5276318.65.2019.8.09.0000).

O c. STJ firmou entendimento de que “
não se admite aplicação retroativa de novo entendimento jurisprudencial a feitos cujo trânsito em julgado tenha ocorrido antes da guinada interpretativa
” (AgRg no HC 756.598).

A LEP dispõe apenas sobre a retroatividade de lei posterior mais benéfica ao réu (art. 66, I), “
não sendo suficiente eventual alteração de entendimento jurisprudencial sobre o assunto para ensejar rediscussão de coisa julgada, sobretudo pela via do agravo em execução
” (TJMT, AGEXPEN no 1016317-73.2023.8.11.0000).

“
Por observância à coisa julgada e à segurança jurídica, como regra, não se admite aplicação retroativa de Jurisprudência. Se o julgamento ocorreu em conformidade com a Jurisprudência existente à época, a mudança de entendimento não autoriza a desconstituição da coisa julgada
” (AGEXPEN no 0736586-57.2022.8.07.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1025697-23.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
BARRA DO GARÇAS

AGRAVANTE: GLAUBER CAMILO VIANA MORAIS

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Agravo interposto pelo GLAUBER CAMILO VIANA MORAIS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos da execução penal (SEEU no 0008170-49.2012.8.11.0004), que indeferiu o afastamento da majorante do furto praticado em repouso noturno em cumprimento de penas decorrentes de condenações por furto qualificado e furto noturno unificadas em 24 (vinte e quatro) anos, 11 (onze) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão - art. 155, § 1o e

§ 4o, todos do CP - (
ID 188200180 – fls. 102
).

O agravante sustenta que: 1) teria sido condenado por furto simples, mas “
aplicou-se a pena-base do furto qualificado [...], em claro erro material
”; 2), o entendimento sobre a incompatibilidade entre a condenação por furto qualificado e majorado pelo repouso noturno [Tema 1.087 do c. STJ] deveria ser aplicado em sede de execução penal.

Pede provimento para que seja retificado o erro material mencionado e fixada “
pena final de 1 ano e 4 meses
” (Ação Penal no 0004237-34.2013.8.11.0004), bem como afastado “
o aumento decorrente do reconhecimento do repouso noturno da pena cominada pela condenação
” (Ação Penal no 0005849-31.2018.8.11.0004).

Prequestiona o art. 155, §4°, I, II e IV do CP; arts. 5o, LVII e 93, IX, ambos da CF (
ID 188200180 – fls. 106/114)
.

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento (ID

188200180 – fls. 122/124).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 188200180 – fls. 118).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE REANÁLISE DA PENA FIXADA EM AÇÃO PENAL TRANSITADA E JULGADA, POSTULANDO O NOVO ENTENDIMENTO ESTABELECIDO PELO TEMA 1087 STJ – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DE MUDANÇA JURISPRUDENCIAL BENÉFICA - DOSIMETRIA PENAL REALIZADA NA FASE DE CONHECIMENTO, DEVENDO SE GARANTIR A SEGURANÇA JURÍDICA DA COISA JULGADA MATERIAL. PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO”

(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID

197518168)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado registra condenações criminais por furto qualificado e furto noturno unificadas em 24 (vinte e quatro) anos, 11 (onze) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão - art. 155, § 1o e § 4o, todos do CP – (SEEU no 0008170-49.2012.8.11.0004).

Em 28.8.2023, a Defensoria Pública requereu a retificação de erro material na dosimetria da pena da condenação nos autos no 0004237-34.2013.8.11.0004 e o afastamento da majorante do repouso noturno em condenação por furto qualificado no processo no 0005849-31.2018.8.11.0004 (ID 188200180 – fls. 86/91).

Em 29.8.2023, o órgão do Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento, nos seguintes termos:

“
O reeducando requer a retificação da pena referente a guia do movimento 34 ao argumento que foi fixada a pena base do furto qualificado e não do furto simples.

Com a devida venia a argumentação do reeducando não merece acatamento, pois na verdade o que ocorreu foi a fixação da pena base em 02 anos, não fazendo em momento algum menção a se tratar de furto qualificado, inclusive a pena base foi mantida em grau de recurso.

Quanto ao pedido de exclusão do repouso noturno da guia de ref. 166, cumpre destacar que a simples mudança jurisprudencial não autoriza revisão criminal, assim não é possível aplicar o novo entendimento do STJ a casos já transitado em julgado.

Portanto, não deve ser deferido o afastamento da majorante do furto qualificado noturno em casos com trânsito em julgado anterior ao novo entendimento doo STJ, neste sentido a jurisprudencial. STJ, AgRg no HC 756.598, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 28.02.2023: Tendo a sentença condenatória transitado em julgado antes da alteração jurisprudencial, não se admite a aplicação retroativa do novo entendimento adotado pelo Tribunal. [...].
” (Wdison Luiz Franco Mendes, promotor de Justiça – ID 188200180 – fls. 96)

Em 4.9.2023, o Juízo da Execução Penal adotou a “
fundamentação ministerial de seq. 263.1 a título per relationem
” e indeferiu o pleito defensivo (Douglas Bernardes Romão, juiz de Direito – ID 188200180 – fls. 103).

Nesse contexto, o agravante foi denunciado e condenado por furto majorado pelo repouso noturno - art. 155, § 1o, do CP – (Ação Penal no 0004237-34.2013.8.11.0004 – ID 188200175 – fls. 31/32), cuja pena-base foi fixada em 2 (dois) anos de reclusão e está fundamentada nos “o
s motivos do crime e circunstâncias do fato não lhe favorecem
” (ID 188200175 – fls. 41). Essa equação, acrescida de “
1/3 (um terço) decorrente da majorante do repouso noturno
”, resultou em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão (ID 188200175 – fls. 55).

Conforme bem pontuado pelo órgão do Ministério Público, “
a pena base foi mantida em grau de recurso
” e não há menção a furto qualificado (Wdison Luiz Franco Mendes, promotor de Justiça – ID 188200180 – fls. 123).

Se a dosimetria da pena realizada pelo Juízo Singular se mostra correta, inexiste erro material a ser corrigido (AGEXPEN no 5276318.65.2019.8.09.0000, Relator: Dr. Eudélcio Machado Fagundes – 27.8.2019).

Logo, a condenação por furto majorado pelo repouso noturno a pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa (Ação Penal no 0004237-34.2013.8.11.0004) deve ser mantida.

Em seu turno, a condenação por furto qualificado noturno registrada pelo agravante (Ação Penal no 0005849-31.2018.8.11.0004) transitou em julgado no dia 19.4.2022 (ID 188200177 – fls. 109), ou seja, anterior à data da fixação do Tema repetitivo 1.087, no sentido de que a majorante do repouso noturno, prevista no art. 155, § 1o, do CP, “
não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4o)
” (REsp 1888756/SP, REsp 1890981/SP e REsp 1891007/RJ – Relator: Min. João Otávio de Noronha – 25.5.2022).

O c. STJ firmou entendimento de que “
não se admite aplicação retroativa de novo entendimento jurisprudencial a feitos cujo trânsito em julgado tenha ocorrido antes da guinada interpretativa
” (AgRg no HC 756.598, Relator: Min. Messod Azulay Neto - 5a Turma – 28.2.2023).

Atente-se que a LEP dispõe apenas sobre a retroatividade de lei posterior mais benéfica ao réu (art. 66, I), “
não sendo suficiente eventual alteração de entendimento jurisprudencial sobre o assunto para ensejar rediscussão de coisa julgada, sobretudo pela via do agravo em execução
” (TJMT, AGEXPEN no 1016317-73.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 31.1.2024).

Em situação análoga, o e. TJDFT assim decidiu:

“
Por observância à coisa julgada e à segurança jurídica, como regra, não se admite aplicação retroativa de Jurisprudência. Se o julgamento ocorreu em conformidade com a Jurisprudência existente à época, a mudança de entendimento não autoriza a desconstituição da coisa julgada
.” (AGEXPEN no 0736586-57.2022.8.07.0000 – Relator: Des. Cesar Loyola – 22.3.2023)

No tocante ao prequestionamento, seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RESE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024